Tribunal: TJDFT
Processo: 0004613-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude quando restou exaustivamente comprovado que o réu, utilizando-se das facilidades decorrentes do cargo de gerente de tesouraria em estabelecimento bancário, efetuou saques de valores de propriedade de terceiros, os quais depositou em sua conta ou efetuou pagamento de despesas pessoais.
II - Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantindo efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação ao pagamento de reparação dos danos materiais causados pelo crime.
III - Recurso conhecido e desprovido.